Tribunal: CARF
Processo: 10980.723822/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea. Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores avençados.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 110, CARF.
Sumula 110, CARF: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723822/2014-33
ACÓRDÃO
2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUSSARA CRISTINA HAUSBERGER CIDREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea. Ausente a demonstração da origem dos recursos
depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão
de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários
não comprovados como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos
dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a
efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do
fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores
avençados.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 110,
CARF.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
2
Sumula 110, CARF: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Da autuação Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 11/12/2014, Auto de
Infração de fls. 585/621, com lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário/exercício
2011/2012:

Do conteúdo dos autos cabe destacar os seguintes pontos:
A ação fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n.o
0910100.2014.01332-4 e abrangeu o período 01/01/2011 a 31/12/2011.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
3
Conjuntamente foi desenvolvida ação fiscal junto ao cônjuge do contribuinte, sr. Carlos Eduardo
Cidreira, CPF 825.192.699-87, com base no MPF no 0910100.2013.01122-0. A contribuinte e o sr.
Carlos são casados desde 09/12/1994, sob regime de comunhão parcial de bens (fls. 23) e cotitulares
em contas-correntes bancárias.
Em 15/07/2013 foi lavrado Termo de Início de Fiscalização, cientificando-se a contribuinte do
início da ação fiscal e intimando-a apresentar, no prazo de vinte dias, cópia da carteira de identidade
e dos seguintes documentos, referentes ao período 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 391/393):
- comprovantes de todos os rendimentos recebidos;
- extratos bancários de contas corrente e de investimento;
- faturas de cartões de crédito de sua titularidade;
- documentação hábil a comprovar relação de dependência da sra. Leodiles Terezinha
Hausberger;
- comprovantes de aquisição dos veículos marca/modelo especificados no item 6.1 do Termo de
Início de Fiscalização e dos valores pagos entre 01/01/2011 e 31/12/2011, bem como de qualquer
outro veículo adquirido nesse período.
Em 12/08/2013, a contribuinte e seu cônjuge solicitaram prorrogação do prazo assinalado, o que
lhes foi deferido (fls. 12).
A contribuinte respondeu à intimação conforme fls. 394/395, apresentando os documentos de
fls. 396/527, com os seguintes esclarecimentos:
- “(...) não possui a guarda judicial da sra. Leodiles Terezinha Hausberger, mas tão somente a
dependência econômica ou de fato”;
- “os veículos relacionados no item 6.1 foram adquiridos em 2012, conforme comprovantes (3)
anexos”.
Conforme já citado, as ações fiscais relativas à contribuinte e seu cônjuge foram desenvolvidas
conjuntamente, cabendo destacar que, em face das informações prestadas durante o procedimento,
a autoridade fiscal efetuou diligências:
a) junto a pessoas identificadas como adquirentes de milhagem aérea: Elisiane Klabunde Berno
(fls. 201/203 e 552/555), Roberto Ricardo dos Santos Filho (fls. 205/209 e 556/559) e Jorgina Gomes
(fls. 212/217 e 560/562). Antes do atendimentos à intimação fiscal, referidas pessoas haviam
firmado declarações juntadas às fls. 204, 210/211 e 218.
b) os srs. Eduardo Splenger Vianna e Rafael Hausberger foram intimados a informar e comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a que título foram efetuados os depósitos especificados
pela autoridade fiscal, conforme, respectivamente, fls. 219/235 e 236/240;
c) a empresa Natura Cosméticos S/A foi intimada a informar e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a participação do contribuinte e/ou seu cônjuge no quadro de
consultores da empresa no período 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 337/348);
d) a empresa Antuérpia Arquitetura e construções Eireli – ME foi intimada a apresentar contrato
de prestação de serviço efetuado com o contribuinte e seu cônjuge para construção de imóvel
situado na rua dos Cedros, 750, Alphaville, Pinhais/PR, bem como informar e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, o recebimento de valores relativos a tal contrato (fls. 349/353);
e) a empresa American Airlines Inc foi intimada para apresentar extrato mensal relativo ao
período 01/01/2011 a 31/12/2013, contendo saldo anterior, aporte e resgate e milhas no mês e
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
4
saldo atual, das contas especificadas, de titularidade do contribuinte e seu cônjuge, bem como
informar a descrição nominal dos bilhetes emitidos por milhagem no mesmo período (fls. 364/375).
Em 01/09/2014, a contribuinte foi intimada a apresentar, no prazo de cinco dias (fls. 529/532):
- comprovantes de despesas com instrução declaradas em sua DIRPF relativa ao ano-calendário
2011 – Faculdade Estadual de Ponta Grossa – R$ 2.987,56
- comprovantes de despesas médicas relacionadas na mesma DIRPF: Irmandade Santa Casa de
Misericórdia, dependente Leodiles Terezinha Hausberger – R$ 3.795,57;
- documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos recursos creditados em contas-
corrente mantidas nos bancos Santander e Itaú.
Em 10/09/2014, a contribuinte solicitou prorrogação do prazo assinalado, alegando que a
apresentação de alguns dos documentos dependiam de terceiros. A auditora fiscal assinalou que os
itens 1 e 2 do Termo de Intimação referem-se a despesas declaradas em DIRPF e, portanto, de posse
obrigatória da contribuinte, e fixou prazos para resposta ao solicitado: até 15/09/2014 quanto aos
itens 1 e 2 e até 22/09/2014 para o item 3 (fls. 533).
Da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 534/536), destaque-se:
- a contribuinte afirma que irá diligenciar junto a terceiros para obter os documentos solicitados
nos itens 1 e 2, pois não os localizou até aquele momento;
- quanto ao item 3 do referido Termo, não logrou identificar todos os registros apontados, mas
relaciona depósitos que alega tratar-se de recursos depositados pela Escola Municipal Nivaldo Braga,
da qual é diretora. Nessa condição é responsável pelo fundo fixo e frequentemente efetua despesas
com reembolso posterior;
- exerce, também atividades como vendedora de cosméticos da Natura e não consegue
identificar os valores dela decorrentes, particularmente quando os pagamentos são efetuados em
moeda corrente;
- “e, em tratando de pessoa física, não possui registros próprios e exigíveis de pessoas jurídicas”;
- conclui que “(...) continuará diligenciando quanto às informações que não puderam ser
atendidas”.
Em 22/09/2014 foi emitida intimação fiscal endereçada à Universidade Estadual de Ponta Grossa,
CNPJ 80.257.355/0001-08, para que a instituição informasse se prestou serviços educacionais à
contribuinte e/ou à sra. Leodiles Terezinha Hausberger no ano calendário 2011, e apresentasse
documentos comprobatórios do fato e dos pagamentos recebidos (fls. 537/539).
A instituição informou nada constar em seus registros acerca da prestação de serviços
educacionais às pessoas indicadas (fls. 540). Igual providência foi tomada com relação a SET –
Sociedade Civil Educacional Tuiuti Ltda., CNPJ 76.590.249/0001-66 (fls. 541/543), a qual informou
que ambas não constavam de seus arquivos como alunas dos cursos graduação, pós-graduação,
mestrado ou doutorado ofertados pela instituição (fls. 544/545).
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba foi intimada para informar acerca da
prestação de serviços médico-hospitalares à contribuinte e/ou a sua dependente, sra. Leodiles
Terezinha Hausberger no ano-calendário 2011, e apresentar documentos e informações acerca dos
atendimentos e respectivos pagamentos (fls. 546/547).
A instituição de saúde intimada informou inexistir registro de recebimento e/ou atendimento em
nome das pessoas indicadas na intimação (fls. 548/551).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
5
Foram emitidos Termos de Intimação para que Clínica de Odontopediatria de Curitiba Ltda.-ME,
CNPJ 02.515.190/0001-05 e Colégio Nossa Senhora de Fátima Educação Infantil Ensino Fundamental
Ltda. – EPP, CNPJ 76.801.364/0001-32 informassem valores mensais pagos pela contribuinte e/ou
seu cônjuge por serviços prestados a Pedro Henrique Hausberger Cidreira e Felipe Hausberger
Cidreira no ano-calendário 2011, e foram devidamente atendidas (fls. 563/570).
Em 18/11/2014 a contribuinte e seu cônjuge foram cientificados de Termos de Intimação Fiscal,
mediante o qual lhes foi apresentado demonstrativo mensal da evolução patrimonial do ano-
calendário 2011, elaborado a partir de informações por ambos prestadas e obtidas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, que resultou em variação patrimonial a descoberto. Foi-
lhes assinalado o prazo de dez dias para manifestação acerca do referido demonstrativo (fls.
577/581).
Em 1o/12/2014, o cônjuge da contribuinte solicitou prorrogação do prazo - vencido em
28/11/2014; negada pela autoridade responsável (fls. 582).
Em 08/12/2014 a ação fiscal foi encerrada, com lavratura do Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de fls. 585/610 e Auto de Infração de fls. 612/620, que lançou tributo relativo às
infrações apuradas na fiscalização:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Conforme demonstrativo de fls. 609/610, verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, em 31/01/2011 – R$ 1.938,90 e
30/04/2011 – R$ 3.820,10.
Tendo em vista o desenvolvimento conjunto de ações fiscais relativas à contribuinte e ao sr.
Carlos, que apresentaram declarações de imposto de renda em separado, e a apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal observou a proporção de cinquenta por cento para
cada cônjuge.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
Janeiro/2011 – R$ 3.362,50
Fevereiro/2011- R$ 1.713,75
Março/2011 – R$ 5.030,50
Abril/2011 – R$ 16.147,00
Maio/2011 – R$ 5.729,50
Junho/2011 – R$ 7.994,42
Julho/2011 – R$ 15.008,84
Agosto/2011 – R$ 8.014,50
Setembro/2011 – R$ 19.891,00
Outubro/2011 – R$ 85.375,29
Novembro/2011 – R$ 8.221,87
Dezembro/2011 – R$ 9.099,89
Os depósitos de origem não comprovada efetuados na conta corrente mantida junto ao Banco
Itaú foram computados em cinquenta por cento de seu valor, por se tratar de conta conjunta com o
cônjuge, sr. Carlos, que apresentou declaração de imposto de renda em separado.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
6
Dedução indevida de despesas médicas – R$ 3.795,97
Dedução indevida de despesas com instrução – R$ 2.987,56
Ao tributo decorrente da glosa de tais deduções, foi aplicada multa qualificada, no importe de
150% (cento e cinquenta por cento), tendo em vista a não apresentação dos correspondentes
documentos comprobatórios e o fato de as empresas informadas como beneficiárias do pagamento
terem afirmado a não prestação de serviços cujas despesas foram inseridas na DIRPF apresentada
pela contribuinte.
Conforme já assinalado, a contribuinte é casada em comunhão parcial de bens com o sr. Carlos
Eduardo Cidreira desde 1994, ambos foram fiscalizados e várias situações são comuns a ambos. Por
essa razão, encontram-se às fls. 8/390 e 571/576 documentos relativos à ação fiscal relativa a seu
cônjuge.
Da impugnação
Cientificada da autuação em 12/12/2014 (fls. 622), em 09/01/2015 a contribuinte apresentou
impugnação de fls. 625/650, acompanhada dos documentos de fls. 651/693.
Destaque-se que o conteúdo da impugnação apresentada pela contribuinte difere daquela
apresentada por seu cônjuge, sr. Carlos Eduardo Cidreira, no processo no 10980.723799/2014-87,
apenas no que se refere à glosa de despesas médicas e com instrução, específicas do lançamento
objeto destes autos. Tal identidade de conteúdo abrange, inclusive, a citação de localização de
documentos conforme numeração de fls. do processo relativo ao sr. Carlos.
Alega, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral, que:
a) Tanto o impugnante como seu cônjuge, sr. Carlos Eduardo Cidreira foram fiscalizados e muitas
das razões de defesa aplicam-se a ambos, razão pela qual requer o julgamento conjunto.
b) A título de preliminar, aponta a conveniência de separar-se em lançamentos distintos os
valores correspondentes a acréscimo patrimonial/depósitos bancários daqueles relativos a dedução
indevida de despesas.
c) Pessoas físicas não são legalmente obrigadas a fazer escrituração de suas operações, as quais
são marcadas pela informalidade, do que decorre a impossibilidade receberem tratamento como se
pessoas jurídicas fossem, como ocorreu no presente caso, em que foram exigidos contratos de
mútuo, recibos, cópia de cheques emitidos etc, os quais o impugnante não estava obrigado a ter ou
produzir.
Todavia, o impugnante apresentou todos os documentos de que dispunha, mas foi autuado,
numa fiscalização pautada pelo ônus da prova exclusivo do contribuinte, que estaria obrigado a fazer
prova negativa.
Nas respostas às intimações fiscais, terceiros confirmaram a natureza dos depósitos/créditos
efetuados ao contribuinte. Incumbiria à fiscalização uma “reinversão” do ônus da prova, obrigando-a
a provar que as afirmações do contribuinte e dos terceiros intimados seriam inválidas.
Entretanto, o sr. auditor fiscal afirma “não ser aceitável que quem comprou as passagens não
saiba informar para quem comprou (trecho) e quanto pagou (quantidade de milhas)”, o que denota
o entendimento da possibilidade de exigir-se do contribuinte e de terceiros informações detalhadas,
inclusive a quantidade de milhas adquiridas, em clara afronta ao art. 5o, inciso II, da Constituição
Federal.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
7
Ainda que não estivesse obrigado a fazer prova negativa, o impugnante o fez, sendo que
terceiros, inclusive a companhia aérea, confirmaram suas informações. A não aceitação de três
documentos, de três diferentes pessoas – físicas e jurídicas - não justifica uma autuação, como se
verificou no presente caso. Apenas tal fato seria suficiente para tornar a autuação nula.
d) Segundo a autuação, teria havido acréscimo patrimonial a descoberto, conforme minucioso
demonstrativo, mas de incorreta metodologia, utilizando-se do clássico Saldo Final = Saldo inicial +
Entradas – Saídas.
Verifica-se incorreções:
- valores relativos a instrução dos dependentes Felipe e Pedro foram computados dentre os
dispêndios de seu cônjuge e, no mais das vezes, estes valores são de R$ 488,87 e R$ 439,98,
totalizando R$ 928,85 mensalmente. Ao mesmo tempo, foram considerados para a contribuinte, na
linha ”Cheque Santander/Transferências”, o valor de cheques emitidos e, nos meses de maio e
setembro, exatos R$ 928,35 constaram do único extrato emitido e esse valor aparece no extrato de
outros meses
- “há outros casos, como na linha `Despesa médica Pedro ́, valores considerados de R$ 180,00 em
janeiro e fevereiro, mas que também há cheques nos mesmos valores”.
Assim, o demonstrativo não reflete a realidade e não comprova a ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto. Requer nulidade da autuação.
Requer ser intimado para apresentar novas razões, caso haja alteração do referido
demonstrativo.
e) diversos depósitos foram considerados omissão de rendimentos, mesmo os de pequeno valor,
embora o contribuinte tenha justificado a maioria deles e apresentado documentos e declarações,
nos limites do possível a uma pessoa física, o que não foi aceito pelo auditor fiscal, que assim se
expressou: “Conforme relatado acima, o contribuinte para os depósitos relacionados abaixo, apenas
apontou a suposta origem sem, no entanto, comprovar através de documentação hábil e idônea a
origem dos recursos.”
Apresenta análise das diversas situações que envolvem os depósitos bancários:
d1) Venda de milhagem (programa de fidelidade de companhias aéreas)
De acordo com o TVFE, os créditos recebidos pela contribuinte referente a
venda/cessão/transferência de milhagem e/ou certificados (para upgrade) totalizaram R$ 29.717,00.
A cessão de direitos (milhagem ou upgrade) pode funcionar de duas formas: a) o próprio titular pode
emitir o bilhete para um terceiro, utilizando seu saldo, hipótese em que, obrigatoriamente, identifica
o passageiro, ou b) o titular pode transferir suas milhas para um terceiro e este emite, para si ou
para outrem, na forma do item “a”. Na segunda situação, o titular original desconhece a identidade
do usuário final, passageiro, e o trecho/data do voo escolhidos.
Conforme informado pela American Airlines em resposta à intimação fiscal (fls. 365/376), “os
passageiros com status Platinum recebem 12 upgrades cortesia sujeitos à disponibilidade,
denominados EVIP, que podem ser utilizados por terceiros durante 12 meses a contar do mês de
fevereiro de cada ano.”
Trata-se de certificados que a companhia aérea emite e podem ser cedidos a outra pessoa,
inclusive em operações sucessivas, chegando a um portador que poderá emitir o bilhete. E o
impugnante, titular original, desconhecerá totalmente a identidade de quem efetivamente utilizou o
citado certificado.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
8
Assim, o auditor fiscal demonstra não ter entendido o funcionamento desse processo e exigiu
algo a companhia aérea trouxe a conhecimento somente após intimação fiscal, não tendo atendido
às solicitações efetuadas pelo contribuinte, conforme comprovam os documentos de fls. 194/195,
apresentados em atendimento ao TIF no 02.
Ademais, o próprio auditor fiscal reconhece o procedimento de emissão de passagens para
terceiros, mas não aceita que o comprador das milhas ou do certificado não possa identificar o
usuário final (fls. 599) e, injustamente, penaliza o impugnante.
As informações fornecidas pela American Airlines e pelas declarações espontâneas ou fornecidas
em resposta aos TIF são coerentes entre si, o que deveria excluir tais valores da autuação. Estes,
totalizam R$ 29.717,00, que se encontra abaixo do considerado como “bem ou direito de pequeno
valor” e eventual ganho de capital é rendimento isento e não tributável.
d2) Venda de produtos da NATURA
Nas contas correntes do impugnante e de seu cônjuge houve depósitos cujo valor variou de R$
27,00 a R$ 866,00, relativos a revenda de produtos Natura. Para complementar a renda, inicialmente
seu cônjuge passou a revender tais produtos através de revendedoras cadastradas e,
posteriormente, efetuou registro próprio.
Todavia, tal justificativa foi completamente desconsiderada pelo auditor fiscal, mesmo após
resposta da Natura em atendimento a intimação (fls. 338/349). Justificou no sentido de que os
depósitos em questão tiveram início em 10/01/2011 e o registro da sra. Jussara Cristina Hausberger
Cidreira data de 16/06/2011, acrescentando a não contribuição do fiscalizado, cujas respostas
limitavam-se a destacar o pequeno valor dos depósitos e o fato de pessoas físicas não escriturarem
suas atividades.
Como se pode exigir comprovante de uma venda de R$ 27,00 efetuada para um conhecido?
Indevida a afirmação do auditor fiscal no sentido de que “pelo contrário, ficou comprovado que
parte dos valores alegados como sendo produto da venda de produtos da Natura, de fato, não o
são.”
O impugnante conclui: “isto porque, se parte foi comprovada, por que a TOTALIDADE dos
depósitos foi objeto de autuação? (destaques e grifos do original).
Requer que, caso não se afaste a totalidade dos valores deste item, e considerando a existência
de período de revenda por outras revendedoras, que aqueles posteriores a 16/06/2011, data do
registro da sra. Jussara como revendedora Natura, sejam excluídos.
d3) Venda de produtos diversos
É comum que brasileiros renovem seus eletrônicos em viagens ao exterior, os quais, após
período de uso próprio, sejam comercializados, o que ocorre em sítios específicos, como OLX,
Mercado Livre etc, sem contato direto entre vendedor e comprador, em processo intermediado por
empresa que libera o valor da venda após confirmação da entrega do produto.
Disto decorre a impossibilidade de identificar o comprador, mas apenas o pagador/procurador,
no caso, Mercado Livre, que consta dos extratos apresentados pelo contribuinte, sendo impossível
apresentar qualquer outra prova.
Com relação às vendas diretas, o impugnante apresentou declaração dos compradores, os quais
foram intimados pelo auditor fiscal, que confirmaram as informações do fiscalizado, mas ainda assim
foram considerados como depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
9
Requer a exclusão de tais valores, cuja origem foi robustamente comprovada.
d4) Empréstimos (mútuos)
Valores no mais das vezes não significativos, oriundos de empréstimos realizados com familiares
e pessoas de seu círculo de conhecimento foram considerados como não comprovados quanto a tal
natureza.
Comum operações de empréstimos entre amigos e familiares, como forma de fugir de juros
extorsivos, destacando-se que “no mais das vezes, tais mútuos são rapidamente quitados”.
A lista de mútuos não é extensa e as pessoas confirmaram as informações do impugnante, como
se vê às fls. 220/236 e 237/241), mas, novamente, o auditor fiscal pautou-se por ilações e
subjetividades, sem buscar escrituração contábil se pessoas jurídicas, ou verificar condição
patrimonial/financeira de pessoas físicas.
Não compete ao impugnante, que sequer tem tal acesso, verificar quem efetivamente remeteu o
valor mutuado, se o mutuante apresenta suas informações ao fisco.
A origem de tais valores foi devidamente comprovada por declarações e respostas dos
mutuantes diretamente ao auditor fiscal, o qual não logrou êxito em infirmá-las, ao qual estaria
obrigado, como reinversão do ônus da prova.
Requer que tais valores sejam excluídos da base de cálculo do auto de infração.
d5) Depósitos efetuados em moeda corrente
O auditor fiscal considerou como não justificados depósitos efetuados em moeda corrente pelo
impugnante e/ou seu cônjuge. Ambos possuem quatro contas correntes, algumas em conjunto,
havendo frequente necessidade de sacar dinheiro de uma para cobrir saldo negativo de outra.
A planilha anexa demonstra que os saques efetuados pelo contribuinte e cônjuge totalizam R$
162.995,07, e os depósitos em moeda corrente, R$ 40.739,67.
Requer exclusão de tais valores do auto de infração, pois foram plenamente justificados, sendo
despiciendo tecer maiores considerações.
d6) Depósito decorrente de venda de consórcio
O impugnante ainda não conseguiu obter a documentação necessária à comprovação do
depósito de R$ 26.650,00, de 13/04/2011, relativo à venda de consórcio, mas está diligenciando para
que a loja de revenda de automóveis usados informe os dados do real adquirente.
Documentos juntados à impugnação:
- fls. 651/687 - cópia do Termo de Verificação Fiscal e Encerramento e do Auto de Infração;
- fls. 688/693 – planilha contendo dados de saques, depósitos moeda na contas-correntes
mantidas pela impugnante e/ou por seu cônjuge.”
Decisão da DRJ de fls. 753/779 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
10
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados/comprovados está sujeito a
lançamento de ofício por caracterizar omissão de rendimentos. Somente a apresentação de provas
inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão de rendimentos invocada pela
autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores creditados em
contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde,
efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente
provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não
existiu na situação concreta.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados e devolução destes, não bastando
a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor
e do devedor.
DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas e despesas com instrução restringe-se àquelas cujo
beneficiário foi o próprio contribuinte ou seus dependentes para fins de imposto de renda, e está
condicionado ao enquadramento nos requisitos legalmente estabelecidos e à comprovação, tanto da
efetividade dos serviços prestados como dos correspondentes pagamentos.
DIRPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
É unicamente do contribuinte e de natureza objetiva a responsabilidade pela exatidão das
informações prestadas à Receita Federal do Brasil em Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda, inadmitindo-se sua transferência a terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 785/815 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Trata-se, fundamentalmente, das seguintes alegações: I – Do
objetivo do Processo Administrativo; II – Procedimento de fiscalização conjunto com o Cônjuge; III
– Da decisão recorrida; e, Do excerto da mesma que comprova contradição/incorreção; IV – Da
presunção “RELATIVA” de validade do lançamento tributário; Do ônus da prova no processo
administrativo tributário; e, da Inversão do ônus da prova X “REINIVERSÃO” do ônus da prova; V –
Da natureza das autuações: a) Acréscimo patrimonial a descoberto; b) – Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários ORIGEM NÃO COMPROVADA: b.1) – Venda de milhagem
(programa de fidelidade de companhias aéreas); b.2) – Venda de produtos da NATURA; b.3) –
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
11
Venda de produtos diversos; b.4) – Dos empréstimos (mútuos) e; b.5) – Dos depósitos efetuados
em moeda corrente; b.6) – Do depósito decorrente de venda de consórcio; VI –
Dedução/Abatimento de despesas médicas e instrução na DIR-PF. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer ainda que as intimações sejam realizadas na pessoa de seu patrono.
Junta os documentos de fls. 816/819.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de omissões de rendimentos
decorrentes de variação patrimonial a descoberto e a caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada – cujos depósitos oriundos do Banco Itaú foram tributados na proporção
de 50% com seu cônjuge, Carlos Eduardo Cidreira, dada a cotitularidade nas aludidas contas –
constatadas em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário
2011, e ainda, deduções indevidas realizadas por terceiros em sua DIRPF a título de despesas
médicas e com instrução, importando na apuração do imposto suplementar.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), bem como no art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Abaixo, transcrição da decisão da DRJ, integralmente mantida:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
12
“Da alegação de nulidade
Quanto à alegação de nulidade do presente lançamento, presente em diferentes tópicos da
impugnação, destaque-se o art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo
fiscal:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
O exame dos autos demonstram a inocorrência dos pressupostos fixados no dispositivo legal
acima, pois todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
servidor legalmente competente para tanto.
Acrescente-se que todos os requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, foram observados na lavratura do Auto de Infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim, a legislação pressupõe a existência de dano concreto ao impugnante, e
inequivocamente demonstrado.
A professora Ada Pellegrini Grinover afirma que o
(...) princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre
da ideia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta
aplicação do direito”. (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27)
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
afirmam que “(...) é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de
um ato, não tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar o citado dispositivo do
Decreto 70.235/72, ponderam:
É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla defesa
como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra citada), “há nulidade absoluta
quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com prova de prejuízo (para
a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta consequência”. Neste caso, o
vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou inexistência do ato defensivo pode
não levar, como consequência necessária, à vulneração do direito de defesa, em sua
inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração do prejuízo à atividade
defensiva como um todo. (obra citada, pp 425).
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
13
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 425 e
426)
Destaque-se que o período de desenvolvimento da ação fiscal está sob a égide do princípio
inquisitório, no qual a autoridade fiscal busca esclarecer os fatos e apresentar suas conclusões ao
contribuinte. A contribuinte teve conhecimento do início da fiscalização e acompanhou seu
desenvolvimento mediante intimações emitidas pelo auditor fiscal responsável, sendo-lhe
oportunizada a apresentação de argumentos e documentos comprobatórios destes, no sentido de
afastar a ocorrência de infrações então apenas vislumbradas pela fiscalização.
Os termos da impugnação apresentada não deixam dúvida quanto ao fato de a contribuinte ter
compreendido os fatos determinantes da autuação, as infrações apuradas e as razões que levaram a
sua constatação pelo auditor fiscal.
Na fase impugnatória o contribuinte tem a oportunidade de apresentar seus motivos de fato e de
direito e as razões e provas que possuir, como prevê o art. 16 do Decreto no 70.235/72 e eventuais
imprecisões contidas no auto de infração, à luz dos argumentos e provas trazidos pelo impugnante,
serão, nesta etapa, conformadas à realidade fática, não havendo que se falar em ampla defesa ou
cerceamento desta antes da lavratura do Auto de Infração.
Por todo o exposto, conclui-se ser improcedente a arguição de nulidade, rejeitando-se tal
preliminar.
Da inexigibilidade de elaboração de escrituração por pessoas físicas
A impugnante enfatiza a informalidade que marca as atividades de pessoas físicas e que a
fiscalização teria exigido documentos que não estava obrigado a produzir, tais como contratos de
mútuo, recibos, cópia de cheques emitidos etc e cuja não apresentação teria determinado a
autuação.
A questão do ônus probatório está presente nos tópicos seguintes da impugnação, razão pela
qual será tratado no item correspondente a cada uma das infrações apuradas.
Todavia, cabem algumas considerações iniciais.
Importa destacar a obrigatoriedade comprovação documental, caso se pretenda comprovar
determinadas atividades/operações perante terceiros que não participaram das mesmas, sejam elas
mútuos, compra, venda, pagamentos etc, o que se aplica no relacionamento do contribuinte com a
administração tributária.
Veja-se o art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 –
RIR/99:
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
74).
(...)
Nossa sociedade se informatiza cada dia mais, o que determina certa facilidade em documentar
atividades e operações. No caso do mútuo, se inexiste um contrato escrito, houve uma transferência
de numerário do mutuante para o mutuário e, se o empréstimo foi pago, o retorno do mesmo,
operações no mais das vezes feitas mediante transferência eletrônica ou cheques. A análise dos
autos demonstra que em nenhum momento foi solicitado ao fiscalizado a apresentação de prova
negativa.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
14
Ao se solicitar cópia de cheques emitidos, não se trata de cópia que uma pessoa jurídica faz do
documento ao emiti-lo, mas sim de cópia microfilmada mantida pela instituição financeira após a
compensação desse título de crédito e fornecida ao correntista quando assim solicitado, em
procedimento cada vez mais simples, justamente em razão da informatização.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
A verificação da variação patrimonial é uma das formas colocadas à disposição da administração
tributária para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí uma presunção legal, do tipo
condicional ou relativa, que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto da verdade e que
impõe ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso
patrimonial.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto está previsto no Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172/1966, em seu art. 43, inciso II:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Também o art. 3°, §1°, da Lei n° 7.713/1988, trata da incidência do imposto de renda sobre os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, que nada mais são do
que os chamados acréscimos patrimoniais a descoberto.
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999), em seus arts. 55,
inciso XIII, 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
15
(...)
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (sem destaques no original)
Os dispositivos acima transcritos são claros no sentido de que os acréscimos patrimoniais a
descoberto, isto é, não justificados pelos rendimentos percebidos pela pessoa física, constituem fato
gerador do imposto de renda, por configurarem a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de proventos de qualquer natureza. A presunção legal da omissão de rendimentos representada
pelo acréscimo patrimonial a descoberto decorre da constatação lógica de que ninguém aumenta
seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A eventual diferença ou
descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos não
conhecidos pelo Fisco.
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a
descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe somente comprovar a
sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico
com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a
lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que
o fato presumido não existe no caso. (sem destaques no original)
Como forma de refutar a ocorrência de omissão de rendimentos tendo em vista variação
patrimonial a descoberto, incumbe ao contribuinte o ônus de provar, por meio de documentação
hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, sujeitos
à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte. Cabe a ele, portanto, provar a
existência dos recursos, ao passo que ao Fisco compete provar a aplicação destes.
Assim, não há que se falar em “reinversão” do ônus probatório, invocada pelo contribuinte.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
16
Todos os rendimentos apurados – declarados ou não – foram computados para cálculo da
variação patrimonial.
Quanto aos dispêndios, a impugnante alega erro no Demonstrativo, do que se conclui que o
mesmo “(...) não corresponde à realidade da movimentação financeira do casal, muito menos para
comprovar acréscimo patrimonial a descoberto.”
Tal erro consiste em que despesas com instrução dos dois filhos e despesas médicas de um deles
foram consideradas como dispêndios do contribuinte e como cheques emitidos por seu cônjuge.
Alega que, na maioria dos meses do ano, o valor das despesas com instrução totalizaram R$
928,85, valor de cheques emitidos por seu cônjuge e também computados como dispêndios. E,
quanto às despesas médicas com o filho Pedro, que em janeiro e fevereiro há cheques emitidos pelo
cônjuge nesse mesmo valor.
A análise dos autos demonstra que, embora a alegação da impugnante seja plausível, não consta
que tenha apresentado ao auditor fiscal os elementos que a comprovem.
De acordo com o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial de fls. 609/610, as despesas
com instrução dos filhos totalizaram R$ 928,85 nos meses fevereiro a dezembro de 2011. A análise
dos extratos bancários da sra. Jussara demonstra a compensação de cheques emitidos no valor de
R$ 928,85 nos meses de janeiro (fls. 405), fevereiro (fls. 412), maio (fls. 424), junho (fls. 428), julho
(fls. 431), agosto (fls. 435), setembro (fls. 438), novembro (fls. 449) e dezembro (fls. 456).
Assim, embora haja cheque no valor de R$ 928,85 compensado em janeiro, de acordo com o
Demonstrativo, as despesas totalizaram R$ 1.528,85. Para os meses fevereiro, maio, e junho a
dezembro, realmente há uma coincidência, mas apenas cópias microfilmadas dos cheques
comprovariam a duplicidade. Estas foram solicitadas, mas não apresentadas.
Com relação às despesas médicas do filho Pedro, que totalizaram R$ 1.760,00, com valor mensal
de R$ 180,00 – janeiro e fevereiro e R$ 200,00 – março, maio e agosto a dezembro, os extratos das
contas bancárias da sra. Jussara – Santander e Itaú não apresentam compensação de cheques nesses
valores e meses.
Já no extrato bancário de seu cônjuge, relativo à conta mantida no Itaú, consta compensação de
cheques cujos valores coincidem com as despesas médicas citadas em janeiro (06/01 - fls. 105),
fevereiro (09/02 - fls. 106), março (15/03 – fls. 107), maio (04/05 – fls. 109), agosto (15/08 – fls. 115),
setembro (19/09 – fls. 116 e outubro (25/10 – fls. 117). Nada consta no extrato da conta mantida
junto ao Banco do Brasil.
Verifica-se, assim, coincidência, exceto para os meses de novembro e dezembro e, à semelhança
das despesas com instrução, a ausência de cópia microfilmada dos cheques impede que se conclua
pela existência de duplicidade.
Por fim, destaque-se que, se erro houve, favoreceu a próprio impugnante, tendo em vista que os
dispêndios são subtraídos dos rendimentos; um dispêndio considerado em duplicidade reduz ou
torna inexistente a variação patrimonial a descoberto no mês a que se refere.
A fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto apenas em janeiro – R$ 3.877,80 e abril
– R$ 7.640,21. Expurgando-se as alegadas duplicidade, esses valores seriam, respectivamente, R$
4.986,65 e R$ 8.569,06.
Por outro lado, haveria acréscimo patrimonial a descoberto, para o casal, correspondente às
despesas com instrução – R$ 928,85 nos meses abril, junho e julho e à soma destas com as despesas
médicas – R$ 1.108,85 em janeiro e R$ 1.128,85 em março, maio e agosto a dezembro.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
17
Conclui-se que não foram trazidos aos autos elementos hábeis a afastar o acréscimo patrimonial
a descoberto apurado pela fiscalização.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
O contribuinte se insurge contra o fato de a fiscalização não ter aceito as justificativas
apresentadas, acompanhadas de documentos e declarações, ou seja, os depósitos teriam sido
fartamente comprovados, dentro dos limites do que uma pessoa física pode ou deve fazer.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a ser regulada
pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de rendimentos, autorizadora do
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Trata-se, portanto, de
presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr
comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: I – os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica; II – no caso de pessoa
física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato
gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá somente sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos
de sua existência e montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
18
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A Constituição Federal não traz, em seu art. 153, III, um conceito fechado de renda, mas
estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus contornos, princípios e critérios a serem
observados pelo legislador infraconstitucional.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do conceito de renda,
todavia o art. 42 do CTN demonstra a adoção do conceito de renda como acréscimo patrimonial
oriundo de quaisquer atividade, seja do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de
qualquer outra.
Assim, em consonância com o contido no CTN, a presunção de omissão de receita ou de
rendimento prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, cabendo ao contribuinte demonstrar sua origem
para comprovar não se tratar de omissão.
Desse modo, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram na conta-
corrente do contribuinte. Trata-se de autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados em sua conta
bancária, o que deve ser feito mediante apresentação de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca
a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma
relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidências de data e valor.
Nesse aspecto, o que cabe ao Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou
de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular da conta
bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de origem em
face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de omissão, razão pela qual
não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de
receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não comprovação da
origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o consequente é a presunção de omissão
e o lançamento de ofício do montante devido.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor de depósito bancário
de origem não comprovada, não se está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento
auferido e cuja origem não foi comprovada, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o
art. 43 do CTN.
Ad argumentandum tantum, diz o Código de Processo Civil nos arts. 333 e 334:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
19
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96 cuida de presunção relativa (juris
tantum) que admite a prova em contrário a qual, conforme já assinalado, cabe ao contribuinte que,
no presente caso não a apresentou.
Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de tantum, porque prevalece até que se demonstre
o contrário. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por determinação
legal, mas àquele que não a quer ou não se conforma com a sua determinação.
No presente caso, a contribuinte alega diferentes origens para os créditos considerados como
rendimentos omitidos e, antes de abordá-las, cabe destacar que a comprovação de sua origem
implica identificar o depositante e a natureza da operação que deu causa ao crédito, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea para tanto.
Esse aspecto é fundamental em cada tópico que segue e, para evitar-se repetição, repise-se as
considerações acima, acerca do ônus probatório do contribuinte e o fato de que, como assevera
Fabiana Del Padre Tomé, ao se pretender provar um fato, mesmo a juntada de documentos aos
autos é insuficiente; provar significa vincular o documento ao fato probando. Assim como na sintaxe
gramatical verifica-se a combinação de palavras numa frase, as provas devem estar encadeadas e
vinculadas ao fato para que se considere o mesmo como devidamente provado. (A Prova no Direito
Tributário, São Paulo, Ed. Noeses, 2a ed., 2008, p. 179/180).
Outrossim, a respeito de declarações apresentadas por particulares, cabe ressaltar que se tratam
de documentos particulares; assim, muito embora possam conter informações relativas à matéria
impugnada, juridicamente representam apenas notícia dos fatos e da forma como esses
possivelmente teriam ocorrido, mas não provam a efetividade de suas ocorrências - artigo 368 do
CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo
ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. (grifou-se)
Por conseguinte, o valor probatório de tais documentos depende de outros, que os corroborem e
demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado pelo interessado.
1. Venda de milhagem (programa de fidelidade de companhias aéreas)
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
20
A impugnante alega que a cessão de direitos (milhagem ou upgrade) pode funcionar de duas
formas: a) o próprio titular pode emitir o bilhete para um terceiro, utilizando seu saldo, hipótese em
que, obrigatoriamente, identifica o passageiro, ou b) o titular pode transferir suas milhas para um
terceiro e este emite, para si ou para outrem, na forma do item “a”. Na segunda situação, o titular
original desconhece a identidade do usuário final, passageiro, e o trecho/data do voo escolhidos.
Do confronto entre informações prestadas pela American Airlines em atendimento a intimação
fiscal e documentos constantes dos autos verifica-se que:
1. restou comprovada a origem dos depósitos no total de R$ 7.067,00, efetuados por Elisiane
Klabunde Berno, como assinalado no Termo de Verificação Fiscal e Encerramento, às fls. 598 – item
2.1.5;
2. a contribuinte indicou o sr. Roberto Ricardo dos Santos Filho como adquirente de milhagem, o
qual, antes de ser intimado firmou declaração no sentido de ter efetuado depósitos de R$ 2.550,00,
R$ 2.750,00, R$ 1.700,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.650,00, em 20/01/2011, 03/03/2011, 28/04/2011,
21/05/2011 e 22/08/2011, referentes a aquisição de passagens aéreas através de milhagens e
certificados para utilização em upgrade para classe executiva da American Airlines (fls. 211).
Em atendimento a intimação fiscal, o sr. Roberto afirmou tal aquisição, mas alegou não possuir
comprovantes relacionados ao fato (fls. 209), e seu nome não aparece dentre os informados pela
companhia aérea (fls. 367/375).
Verifica-se coincidência de valores e de datas (exceto o crédito informado como sendo de
21/05/2011, que consta do extrato bancário como 31/05/2011), verificada no extrato bancário da
conta mantida junto ao Itaú, às fls. 105, 107, 108, 109, 115, 118 e 119, mas o conjunto probatório
não é inequívoco quanto à procedência da alegação, não sendo possível decidir em sentido diverso
do apurado pela fiscalização.
3. a sra. Jorgina Gomes, também indicada como adquirente de milhagem, antes de ser intimada
firmou declaração no sentido de ter efetuado depósito de R$ 10.000,00 para o contribuinte, em
08/07/2011, referente a “aquisição de passagens através de milhagens e certificados para utilização
em upgrade para classe executiva da American Airlines” (fls. 218).
Em resposta à intimação fiscal, não teceu qualquer consideração; apenas apresentou procuração
outorgada a advogado para representá-la no procedimento fiscal e comprovante de transferência
eletrônica de R$ 10.000,00 para conta mantida pelo contribuinte no Banco Itaú – agência 1688, c/c
13020-0 (fls. 217).
A declaração anteriormente firmada restou comprovada pelo documento apresentado
posteriormente, concluindo-se que tal depósito bancário deve ser considerado como comprovado –
50% do contribuinte e 50% de seu cônjuge, excluindo-se R$ 5.000,00 do lançamento objeto destes
autos.
Conforme já destacado, incumbe ao contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar,
com coincidências de data e valor.
Isso não se verificou com relação ao sr. Roberto Ricardo dos Santos Filho.
Quanto à alegação de que o titular desconhece o usuários final dos EVIP, ainda que plausível, a
impugnante não forneceu início de prova do alegado e sequer indicou o primeiro adquirente.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
21
2. Venda de produtos da NATURA
A contribuinte alega que os depósitos de valores de R$ 27,00 a R$ 866,00 foram oriundos da de
produtos dessa marca, através de revendedoras cadastradas e, posteriormente, mediante registro
próprio.
A fiscalização apurou que apenas a partir de 16/06/2011 a sra. Jussara foi integrada ao quadro de
revendedoras da empresa e a impugnante indaga a razão de sequer os depósitos efetuados a partir
dessa data não terem sido considerados pelo auditor fiscal.
Repise-se o que já foi assinalado quanto ao ônus probatório: não basta alegar; a alegação deve
vir acompanhada de prova hábil e idônea. Quanto às alegadas vendas, e a solicitação de que as
efetuadas a partir de 16/06/2011 sejam consideradas, importa destacar que nenhum documento
comprobatório das mesmas foi trazido aos autos, sequer um início de prova.
3. Venda de produtos diversos
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e Encerramento, a contribuinte identificou alguns
depósitos como oriundos da venda de produtos diversos – Iphone, aquário e “recursos próprios”, ou
reembolso de despesas da escola municipal da qual é diretora, mas não apresentou comprovação
documental (item 2.1.4 - fls. 597/598).
A impugnante alega ter apresentado declaração dos compradores, os quais teriam sido intimados
pela fiscalização e confirmado as informações prestadas. Todavia, não é o que se verifica dos autos;
a única pessoa identificada como compradora de aparelhos Iphone, sr. Roberto Ricardo dos Santos
Filho, informa não ter qualquer documento comprobatório (fls. 209).
Em declaração anteriormente fornecida ao contribuinte, informou ter efetuado depósitos nos
valores de R$ 2.280,00, R$ 1.950,00, R$ 2.450,00 e R$ 2.390,00, nos dias 08/11/2011, 10/11/2011,
21/11/2011 e 07/12/2011, relativos a aquisição de quatro aparelhos de telefonia da marca Apple
(Iphone) (fls. 210).
Embora exista coincidência de valores e datas, verificada no extrato bancário da conta mantida
junto ao Itaú, às fls. 118 e 119, o conjunto probatório não é inequívoco quanto à procedência da
alegação, não sendo possível decidir em sentido diverso do apurado pela fiscalização.
A contribuinte afirma que, nas vendas efetuadas em sites específicos, tais como Mercado Livre,
inexiste contato direto entre vendedor e comprador, pois o processo é intermediado pela empresa
que libera o valor da venda após confirmação da entrega do produto.
O site Mercado Livre descreve como funciona seu Mercado Pago (sem destaques no original):
1) o comprador efetua o pagamento diretamente ao Mercado Pago e este fica
responsável pela guarda do dinheiro;
2) O Mercado Pago avisa que o pagamento foi efetuado e o vendedor envia o produto
para o comprador;
3) O comprador recebe o produto e verifica se está tudo ok. Estando, basta retornar no
Mercado Pago e efetuar a liberação do dinheiro para o vendedor;
4) O vendedor recebe o dinheiro e está finalizada a negociação.
Existe sistemática de avaliação recíproca entre vendedor e comprador, a partir da qual é fixada a
reputação de cada um e pode ser consultada nas operações futuras de um e de outro.
O vendedor encaminha o produto ao comprador, do que se conclui que conhece sua identidade e
o endereço de entrega da mercadoria.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
22
4. Empréstimos (mútuos)
A impugnante reclama do fato de o auditor fiscal não ter aceito a alegação de mútuos, operações
confirmadas pelos mutuantes.
A respeito de declarações como as apresentadas, já foi assinalado que não possuem força
probante se desacompanhada de documentos que a confirmem.
A comprovação de um empréstimo depende não apenas de que o negócio esteja devidamente
consignado em contrato, mas principalmente da efetiva transferência de numerário e posterior
devolução pelo mutuante. Sem essa prova, não há como acatar a alegação de empréstimo a
justificar os depósitos bancários em questão.
Em resposta à intimação fiscal, o sr. Eduardo Splenger Vianna, identificado pela contribuinte
como mutuante, informou que o empréstimo ainda não havia sido quitado e acrescentou ter
retificado sua Declaração de Imposto de Renda após verificar que o empréstimo efetuado ao
fiscalizado não havia sido informado (fls. 223). Dos documentos apresentados como comprobatórios
das transferências bancárias – fls. 227 e 228 constam Antuérpia Arq. e Contr. Ltda., e não a pessoa
física do sr. Eduardo.
A empresa Antuérpia Arquitetura e Construções Eirelio-ME, CNPJ 00.334.273/0001-72 foi
intimada a comprovar os créditos e a que título foram efetuados (fls. 349/352) e, em resposta
firmada pelo sr. Eduardo Splenger Vianna, solicitou mais elementos para sua resposta, tendo em
vista o tempo decorrido (fls. 353).
Acerca da citada retificação de Declaração, veja-se o que/estabelece o art. 7o, inciso I e §1o, do
Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (sem destaques no original)
(...)
O sr. Rafael Hauberger, também apontado como mutuante, informa pagamento de R$ 5.000,00,
sem indicar a que título e empréstimo de R$ 26.990,00, nada afirmando quanto à devolução do
mesmo pelo mutuário (fls. 240).
Em face da não comprovação da alegação de mútuo, não há como decidir em sentido diverso do
já expresso pela autoridade fiscal lançadora.
5. Depósitos efetuados em moeda corrente
A impugnante apresenta planilha de fls. 688/693, com o intuito de demonstrar que, como ela e
seu cônjuge possuem quatro contas bancárias, algumas em conjunto, existe transferência de valores
entre uma e outra.
Requer exclusão de tais valores do auto de infração, pois foram plenamente justificados,
destacando ser despiciendo tecer maiores considerações.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
23
Da análise da referida planilha e extratos bancários apresentados, não é possível estabelecer
correlação entre valores. Como prova, é insuficiente a apresentação de valores, sem demonstrar,
ponto a ponto, a alegação apresentada.
6. Depósito decorrente de venda de consórcio
A próprio impugnante reconhece que não apresentou a documentação necessária para
comprovar que R$ 26.650,00, depositados em 13/04/2011, correspondem a venda de consórcio e
informou estar diligenciando para sua obtenção.
Todavia, até o momento nenhum documento comprobatório da alegada operação foram trazidos
aos autos.
Da redução da base de cálculo do imposto de renda mediante deduções indevidas
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de Ajuste, a
possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas despesas, na forma
prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado exige que, quando intimado pela
administração tributária, o interessado comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99 consolida a
legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o exercício do direito à
redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
O art. 73 do citado Regulamento traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, §5o)
E seu art. 797, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos vinculados às Declarações de
Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Dedução de despesas médicas
O art. 80 do RIR/99 disciplina a dedução de despesas médicas como segue: Art.80. Na
declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
24
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(sem grifos no original)
Dedução de despesas com instrução
O art. 81 do RIR/99 estabelece:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de (...) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
(...)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, podem ser deduzidas apenas as despesas
relativas ao próprio contribuinte e a seus dependentes para fins de imposto de renda, e desde que
devidamente comprovadas.
Da responsabilidade objetiva do contribuinte
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
25
Ainda que delegue a elaboração e entrega de sua DIRPF a outrem, de forma remunerada ou não,
a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas à Receita Federal do Brasil por meio de
Declaração de IRPF cabe exclusivamente ao contribuinte.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), por meio de seu art. 136, dispõe que a
responsabilidade tributária é objetiva e independe da intenção do contribuinte ou responsável pela
arrecadação do tributo, conforme se transcrição a seguir:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, o contribuinte, na condição de sujeito passivo responsável pela obrigação tributária, tem
relação pessoal e direta com a situação que origina e constitui o fato imponível da obrigação
tributária principal. Por conseguinte, deve suportar as consequências de ato do alegado terceiro,
seja por culpa decorrente de má escolha, seja por culpa gerada pela falta de avaliação do serviço
prestado, porquanto somente a ele compete fiscalizar os serviços que determinou a seu preposto.
Conclui-se que a contribuinte não logrou comprovar à fiscalização os elementos necessários para
se manter as deduções. Em sua impugnação alega estar em busca dos documentos comprobatórios,
mas nada foi apresentado até o momento. Assim, em face da ausência de elementos hábeis a ilidir o
lançamento, não há como decidir em sentido diverso daquele expresso pela fiscalização.”
Não obstante todas as considerações – e ilações – realizadas pelo patrono do
contribuinte em sua defesa, se as operações não restarem cabalmente comprovadas o crédito
tributário deve ser mantido.
Em outras palavras, se não for comprovada a origem dos rendimentos que
motivaram o acréscimo patrimonial injustificado e ainda a omissão de rendimentos caraterizada
por depósitos bancários sem a efetiva comprovação da origem individualizada dos valores
autuados, não é possível o cancelamento do auto de infração.
No tocante aos depósitos não comprovados o Art. 42 da Lei no 9.430/96 e o Art.
849 do RIR/99 autorizam a presunção de obtenção de renda e, no presente caso, o contribuinte foi
intimado mais de uma vez para comprovar a origem dos valores e, não obstante, os documentos
trazidos aos autos não são capazes de ilidir a presunção legal, nos termos da decisão da DRJ.
O assunto, inclusive, foi sumulado por este Conselho. É ver o teor da Sumula 26 do
CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros:
“Sumula 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Quanto ao pedido de intimação do patrono para fins de realização de sustentação
oral outra sumula – que também é de aplicação obrigatória aos julgadores administrativos –
determina a sua impossibilidade, trata-se do verbete de no 110:
“Sumula 110, CARF: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.009 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723822/2014-33
26
Para fins de sustentação oral deve o patrono observar a publicação das pautas de
julgamento deste Conselho, nos termos do Art. 102, §1o da Portaria MF no 1.634 de 21/12/2023 –
RICARF.
Importante frisar que quanto às deduções realizadas a título de despesas médicas e
de instrução a Recorrente se limita a afirmar que a DIRPF foi preenchida por um terceiro e que
está diligenciando para a obtenção das provas necessárias para ilidir o lançamento e que serão
apresentadas assim que localizadas.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 851
DF CARF MF
Original